Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603572-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0603572-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MIRIAM RIBEIRO DA SILVA SUGI
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MIRIAM RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710471
11/09/2023
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.409

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603572-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MIRIAM RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
P R O P R I E D A D E
D O
B E M .
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
C E R T I F I C A D O D E R E G I S T R O E
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV -
DIGITAL) APRESENTADO APÓS
EMISSÃO DO PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO. IRREGULARIDADE
AFASTADA. OMISSÃO DE GASTOS
E L E I T O R A I S .
D I V E R G Ê N C I A
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
IRREGULARIDADE COM PERCENTUAL
DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Recurso estimável em dinheiro
decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem
Num. 43710471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não
identificada e impõe o recolhimento do
valor correspondente ao erário. A
apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda
que após a emissão do parecer técnico
conclusivo, tem o condão de afastar o
recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

2. A divergência de informações de
despesas declaradas na prestação de
contas das constantes da base da
Justiça Eleitoral, caracteriza a ocorrência
de omissão de despesas, que consiste
em vício de natureza grave que pode
conduzir à desaprovação das contas de
campanha e à devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

3. Possibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a
irregularidade apontada representa
percentual módico em relação ao total de
gastos de campanha e não prejudicou a
fiscalização e análise das contas.

4. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 § 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Num. 43710471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MIRIAM RIBEIRO DA SILVA,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 16/12/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43433461).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo, ID 43599875, manifestando-se pela desaprovação das contas, eis que foram
identificadas inconsistências na doação estimável relativa à cessão de veículo automotor, vez que
ausente comprovante de propriedade do bem, caracterizando recurso de origem não identificada,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo com o que dispõe o art. 53, I, g da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada a candidata prestadora para manifestação acerca do parecer técnico
conclusivo, foram apresentados o documento de propriedade do veículo automotor cedido e
justificativas referentes à divergência de valores constantes no lançamento da prestação de
contas e na base de dados da Justiça Eleitoral.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com a devolução ao Tesouro Nacional,
do valor correspondente à irregularidade apontada na despesa realizada, ID 43631656.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MIRIAM RIBEIRO DA
SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022, na qual os recursos utilizados pela candidata na campanha
totalizaram R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dos quais R$ 250,00, provenientes de
Num. 43710471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos), e R$ 500,00, de –
doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos).

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 750,00, conforme Extrato da Prestação
de Contas Final Retificadora (ID. 43495308).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha ante a ausência de manifestação do prestador em sanar
as inconsistências apontadas, comprovar a propriedade do veículo automotor consistente na
doação estimável no valor de R$ 250,00 e esclarecer as divergências entre as informações
referentes às despesas declaradas na prestação de contas e as registradas na base de dados da
Justiça Eleitoral.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação, efetuando a
juntada do comprovante do veículo automotor relativo da doação estimável.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha da
candidata devem ser aprovadas com ressalvas, devendo o valor correspondente à irregularidade
do item 6, no caso R$ 22,00, ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 5 - Doação estimável decorrente de cessão de veículo sem comprovação
da propriedade do bem

Do parecer técnico conclusivo se extrai que houve a informação na prestação de
contas de recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente de cessão de veículo automotor, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem no valor de R$ 250,00:

Contudo, verifica-se que a prestadora, em manifestação acerca do parecer técnico
conclusivo, juntou documentação adicional, consistindo do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo Digital (ID. 4319658), datado de 27/04/2021, a fim de comprovar a
propriedade do veículo HYUNDAI/HB20, placa RHB5E55, registrado em seu nome.

Com efeito, dispõe o art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece a
forma pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou às cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:
Num. 43710471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

(...)

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato
ou ao partido político; (grifos acrescidos)

Desta forma, entende-se que a ausência de comprovação do bem cedido foi
sanada, mediante termo de cessão (ID. 43495312) e apresentação do documento de propriedade
do veículo (ID. 4319658), em cumprimento ao art. 58, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, vez
que foi possível aferir a origem do recurso utilizado em campanha, afastando-se, portanto, a
configuração de recebimento de recursos de origem não identificada e a necessidade de
recolhimento do respectivo valor ao erário.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão da inobservância, pelo
candidato, do contido no art. 58 da Resolução TSE. 23.607/2019.

Item 6 - Divergências entre as informações referentes às despesas declaradas
na prestação de contas e as registradas na base de dados da Justiça Eleitoral

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foram detectadas
inconsistências nas despesas efetuadas junto ao fornecedor POSTO PRIMOS DAS AMÉRICAS
LTDA, havendo divergências de valores entre as informações constantes na prestação de contas
e as notas fiscais eletrônicas constantes da base dados da Justiça Eleitoral, em desacordo com o
que dispõem os arts. 35, I, g da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43710471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

A prestadora ao se manifestar sobre esta inconsistência informou que “(...) a
divergência de valores constantes no lançamento da prestação de contas, e o valor constante na
nota fiscal em suma, ocorre pelo fato de que foi lançado apenas o valor relativo ao gasto eleitoral
da candidata. O valor residual de R$ 22,60 não saiu da conta de campanha por não se tratar de
gasto eleitoral e sim de gasto de terceiros que a acompanhava, porém, foi emitido uma única nota
fiscal para ambos os gastos (...)”.

Ocorre que, de fato, verifica-se uma divergência entre os valores declarados e os
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, vez que na prestação de contas é apresentado
cupom fiscal no valor de R$ 114,66, mediante pagamento com cartão (TEF CARTÃO VISA
CRÉDITO 22,60 E TEF – MASTER CARD DEBITO 92,00). Já nos extratos eletrônicos da conta
bancária de campanha, verifica-se somente o pagamento de R$ 92,00 para o fornecedor em
22/09/2022. Desta forma, verifica-se uma divergência na movimentação financeira no valor de R$
22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos).

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pelo prestador
e os lançamentos constantes nos extratos bancários, além de dificultar a análise da regularidade
e transparência das contas apresentadas, por vezes, pode revelar a omissão de despesas, ou
ainda, gastos efetuados com recursos que não transitaram pelas contas bancárias do candidato,
podendo conduzir à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

Num. 43710471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023)

Contudo, na prestação em exame, verifica-se que a atividade fiscalizatória não
restou prejudicada, nem tão pouco, a transparência e regularidade das contas de campanha, eis
que o valor divergente representa um percentual de irregularidade de 4,52% em relação ao
total de gastos eleitorais de campanha.

Com efeito, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a
três requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual
ou valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé
da parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Assim sendo, considerando a boa-fé da prestadora que se manifestou acerca das
inconsistências apontadas e, ante o percentual inexpressivo que a irregularidade representa no
contexto global dos gastos de campanha, entende-se que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade é medida que melhor se amolda à prestação em exame,
para fins de afastar a desaprovação das contas e ensejar apenas a aposição de ressalvas, com a
determinação do recolhimento do valor divergente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentada MIRIAM RIBEIRO DA
SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestador de contas a devolução da quantia de R$ 22,60
(vinte e dois reais e sessenta centavos) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos
de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias,
após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos a partir de setembro de 2022,
nos termos do inciso II d art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Num. 43710471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603572-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA - Advogado
da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710471 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113004381300000042670903
Número do documento: 23091113004381300000042670903
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:39:50